Tribunal: TCU
Processo: 037.201/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de unidade técnica do Tribunal de Contas da União em face de possíveis irregularidades em processo de licitação para a concessão de uso de Terminal Intermodal do Pátio de Porto Franco/MA, localizado na Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em face irregularidades em processo de licitação para a concessão de uso de Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Valec que, nos próximos estudos de concessão de terminais ferroviários, consulte a ANTT acerca da adequação de inclusão, no edital, de cláusulas restritivas à participação de eventuais empresas já instaladas, de forma a privilegiar a entrada de novos players no mercado, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020; e 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à Valec e aos interessados no processo, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.